Tribunal: TJPA
Processo: 0877908-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877908-79.2018.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARA

RECORRIDO: GABY VIDIGAL BARATA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, §1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.
4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Procedência parcial do pedido inicial para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II, do CPC, retratar-se no entendimento adotado no acórdão sob o id. 13825148, adequando-o ao entendimento firmado no RE nº 765.320 (Tema 916 - RG), dando-se, com isso, provimento parcial ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, referente ao recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
,
movida por
GABY VIDIGAL BARATA
.

O acórdão recorrido, registrado sob o id. 13825154, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática (id. 7515076) que negou provimento à apelação cível e alterou parcialmente a sentença apenas no capítulo decisório referente aos honorários advocatícios, mantendo, portanto, a procedência do pedido para determinar que fosse procedida a averbação pleiteada para efeito do recebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), correspondente ao período de serviços públicos temporários prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do diploma legal pertinente.

O ente estatal, então, interpôs recurso extraordinário (id. 14513644), arguindo, em suma, a impossibilidade jurídica de se averbar tempo de serviço temporário nulo para fins de percepção de ATS e outros fins, ante a violação ao art. 37, IX, e § 2º, da CF/88 e ao entendimento do STF nos autos do RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677/MG (Tema 551), ambos com repercussão geral reconhecida.

Foram ofertadas as contrarrazões ao recurso extraordinário no id.14787635.

O recurso extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, no id. 15861555, não admitido o
recurso extraordinário
.

De tal decisório, o ente público interpôs recurso de agravo (id. 16352029).

No id. 16972124 o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, entendendo existir identidade temática com a tratada no Grupo de Representativos nº 30/TJPA, determinou o sobrestamento
do feito
consoante determina o art. 1.030, III, do Código de Processo Civil.

No id. 27393448 o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, entendendo que o acórdão recorrido vai de encontro ao Tema 916 do STF, aplicável ao caso, determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador competente, para analisar a possibilidade de eventual juízo de retratação.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.030, II, do CPC), a fim de adequar o acórdão de id. 17312726, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos dos

RE nº 765.320 (Tema 916 - RG).

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do recurso extraordinário n° 765.320, responsável pelos temas 916 da repercussão geral, reconheceu que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

A ementa do julgamento do recurso antes mencionado tem o seguinte teor:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Analisando os autos, observa-se que a ação ordinária fora ajuizada para considerar o período trabalhado como temporário para efeitos de recebimento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), extraindo-se que a ora agravada laborou como Professora temporária junto à Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará (Seduc) no interstício de
2/3/1992 a 31/7/1999 e de julho de 2001 a dezembro de 2004
.

Insta salientar que, em conformidade com a Lei Complementar Estadual 7/1991, que trata sobre a contratação temporária neste Estado, com a redação vigente à época dos fatos, o prazo para esta modalidade de investidura é de 1 (um) ano, prorrogável por igual período. É o que se extrai do artigo 2º da normativa mencionada:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

No caso vertente, observa-se que houve extrapolação do prazo legal para a contratação temporária junto ao Estado em aproximadamente oito anos e dez meses. Logo, houve malferimento ao requisito da temporariedade prevista no artigo 37, IX, da CR/88, havendo nulidade do vínculo quanto a esse período.

Não se desconhece que, para fins de reconhecimento do tempo de serviço de servidor público, deve ser considerado o período laborado, independentemente da modalidade de admissão. É o que se extrai da redação do artigo 70, § 1º do CPC,
verbis:

Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1° Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Contudo, a correta interpretação da norma ao norte mencionada é no sentido de se resguardar situações jurídicas válidas, rechaçando-se relações efetuadas à mingua da lei. Assim, tem-se que o período trabalhado que transpassou o lapso temporal de 2 (dois) anos padece de nulidade por afronta ao requisito da temporalidade.

Vale destacar que, em recente decisão, o Pretório Excelso, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.405.442/PA, de relatoria do Min. Roberto Barroso, reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e assentou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 09-04-2024

PUBLIC 10-04-2024)

Na espécie, observa-se que descabe falar em nulidade de todo o vínculo trabalhado pelo autor. Isto porque a contratação temporária possui respaldo constitucional e legal, de modo que somente pode ser considerado inválido o período que ultrapassou o limite legal de 2 (dois) anos.

Destarte, na hipótese, verifica-se que comporta parcial provimento a insurgência do agravante para que seja reformada a decisão monocrática de id. 7515076, para, assim, reformar parcialmente a sentença e julgar, em parte, procedente o pedido constante na inicial a fim de reconhecer o direito da autora à averbação do tempo de serviço relativo ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

DISPOSITIVO.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no acórdão sob o id. 13825154, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada nos paradigmas 765.320 (Tema 916 - RG), DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará para dar provimento em parte à apelação interposta e reformar parcialmente a sentença, julgando, em parte, procedente o pedido constante na inicial a fim de reconhecer o direito da autora à averbação do tempo de serviço relativo ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Tendo ocorrido sucumbência recíproca, a autora deve ser condenada ao pagamento de 81,54% das custas processuais; igualmente o ente público deve ser condenado ao percentual de 18,46% das custas processuais, devendo ser isento do pagamento dessa verba, em observância ao art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo esses devidos por cada litigante, na mesma proporção acima imposta, ao procurador da outra parte, sendo vedada a sua compensação (art.
85
,
§ 14
, do
CPC
).

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/09/2025